Tribunal: STF
Processo: RE 552145
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. MANDADO DE SEGURANÇA . DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DESCISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1.  A decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedente ação rescisória que visava a desconstituir decisão transitada em julgado proferida em mandado de segurança que reconheceu o direito de nomeação em cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal está de acordo com os princípios resguardados pela Constituição Federal.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento